Tribunal: TJDFT
Processo: 0746793-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. RESTAURANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, CDC. AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO EM RELAÇÃO À SEGUNDA AUTORA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO CAUSADO AO PRIMEIRO AUTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença de ID 246226546, proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.388,53 e por danos morais fixados em R$ 3.000,00.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76475046). Houve apresentação de contrarrazões (ID 76475053).
3. Na origem, os autores relataram que, em 16/12/2024, durante viagem a Maresias, consumiram prato de peixe no restaurante do réu e, após retornarem ao hotel, passaram mal com náuseas, vômitos e diarreia. A segunda autora buscou atendimento médico, sendo diagnosticada com gastroenterocolite aguda (CID 10 K52), conforme atestado de ID 76475029, e foi prescrita medicação (ID 76475032). Alegaram despesas adicionais com hotel, alimentação e medicamentos (R$ 1.388,53 – IDs 76475031 e 76475032) e pleitearam indenização moral de R$ 5.000,00 para cada um.
4. Em suas razões recursais (ID 76475047), o restaurante sustentou a inexistência de nexo causal entre os alimentos servidos e o quadro clínico narrado, salientando que apresentou nota fiscal do fornecedor idôneo utilizado no preparo. Aduziu que, nos termos do art. 14, §3o, do CDC e do art. 373, I, do CPC, incumbe ao consumidor demonstrar minimamente o defeito do serviço, sendo insuficiente o diagnóstico genérico de gastroenterocolite (CID K52), de natureza multifatorial. Alegou que não há prova laboratorial ou técnica que comprove a contaminação dos alimentos, sendo indispensável a produção de prova pericial em casos de suposta intoxicação alimentar. Defendeu que a sentença, ao condenar sem deferir a realização de prova técnica, incorreu em cerceamento de defesa, subvertendo o regime do ônus da prova e fragilizando a segurança jurídica. Reforçou que a responsabilidade objetiva não dispensa o consumidor do ônus mínimo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Aduziu, ainda, que houve surto viral na região, causa alternativa plausível para os sintomas apresentados. Subsidiariamente, requereu: (i) a exclusão da indenização em favor de Samuel, por ausência de prova de adoecimento; (ii) a redução do valor dos danos morais, arbitrados sem demonstração de gravidade; e (iii) a exclusão ou redução dos danos materiais, diante da ausência de vínculo direto com a conduta do restaurante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (ii) a responsabilidade civil do restaurante pelo adoecimento dos consumidores, em particular quanto ao nexo causal entre a refeição e o quadro clínico dos autores; (iii) a suficiência de provas do adoecimento do primeiro autor, em razão da ausência de laudo médico; e (iv) a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não assiste razão ao recorrente quanto à preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, avaliar a necessidade ou não de sua produção, indeferindo aquelas consideradas protelatórias ou desnecessárias. No caso, os documentos constantes nos autos foram suficientes para a formação do convencimento, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa. Ademais, ao tempo do ajuizamento da ação, a prova pleiteada não poderia ser mais produzida, em razão da melhora no estado de saúde das partes e do evidente consumo dos alimentos supostamente contaminados.
7. Restou configurado o nexo causal entre o consumo da refeição no restaurante réu e o quadro de gastroenterocolite. Conforme fatura do cartão (ID 76475031), os autores estiveram no estabelecimento na data narrada; logo após, a autora buscou atendimento médico, com emissão de atestado (IDs 76475029 e 76475032) e receita (ID 76475032). A ordem cronológica dos fatos evidencia que os sintomas decorreram da refeição. Em que pese o réu, na própria contestação (ID 76475037, p. 8-9) alegar a ocorrência de virose na região, não demonstrou a contemporaneidade do surto com a estadia dos autores. Ao contrário, a estadia ocorreu entre 14 e 16 de dezembro e o surto foi relatado no período do ano novo.
8. Em relação ao primeiro autor, não há comprovação de que tenha apresentado sintomas semelhantes ou buscado atendimento médico. Ausente prova mínima do dano, não é cabível a sua inclusão na condenação, devendo a sentença ser reformada neste ponto.
9. Mantêm-se os danos materiais fixados, porquanto comprovados documentalmente.
10. Configurado dano moral passível de indenização, porquanto a situação comprometeu a saúde e o bem estar da autora, afetando sua esfera extrapatrimonial. Em relação ao valor da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que ele é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir a parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a repercussão fática do ocorrido, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente e não caracteriza enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar o pagamento da indenização por dano moral em favor do primeiro autor. Mantidos os demais termos da sentença, no que tange aos danos materiais e aos danos morais sofridos pela segunda autora.
12. Sem condenação em honorários, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.